Tribunal: TJBA
Processo: 8001365-66.2021.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001365-66.2021.8.05.0077 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LIDIA ELIANE SCHARENBERG CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DISPENSADA NA ESPÉCIE. ARTIGO 496, § 3º, INCISOS II E III, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RE 1.140.005/TEMA 1002, DO STF. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE EM PRECEDENTE VINCULANTE. CAPÍTULO SENTENCIAL REFERENTE À VERBA HONORÁRIA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001365-66.2021.8.05.0077, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LIDIA ELIANE SCHARENBERG CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR20